Tribunal: TJSP
Processo: 1034817-56.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Empréstimos. Limitação de descontos. Lei no 10.820/03 – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Comprovação de efetiva contratação de cartão de crédito consignado. Inexistência de abusividade, ante inexistência de margem para contratação de empréstimo consignado – 2. Descontos relativos aos empréstimos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Empréstimos. Limitação de descontos. Lei no 10.820/03 – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Comprovação de efetiva contratação de cartão de crédito consignado. Inexistência de abusividade, ante inexistência de margem para contratação de empréstimo consignado – 2. Descontos relativos aos empréstimos consignados que respeitam o limite legal. Descontos em conta corrente que não estão sujeitos à limitação legal. Aplicação da tese firmada no Tema no 1085 dos recursos repetitivos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.